Tribunal: TJDFT
Processo: 0726971-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726971-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ESTADO DE RORAIMA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo ESTADO DE RORAIMA contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na decisão no 1609/2024, proferida nos autos do processo de Tomada de Contas Especial – TCE no 18799/2010, que negou provimento ao Recurso de Reconsideração, com pedido de efeito suspensivo, manejado pelo ora impetrante. Sustenta que o referido ato administrativo, além de violar tese fixada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 899), incorreu em ilegalidade e em abuso de poder passíveis de controle jurisdicional. Nesse passo, suscita, em preliminar, a incompetência e a ilegitimidade do Tribunal de Contas do Distrito Federal para tratar da matéria afeta à TCE no 18799/2010, diante da desestatização da Companhia Energética de Brasília. Defende a impossibilidade de a Corte de Contas do DF determinar o ressarcimento do débito, visto que o recolhimento beneficiaria entidade privada. Aponta a perda superveniente do objeto da tomada de contas especial, reforçando que a privatização de empresa estatal eventualmente lesada caracteriza hipótese de afastamento/óbice da dimensão indenizatória do procedimento, na linha de precedentes do próprio TCDF e do TCU, inclusive envolvendo a CEB. Afirma não haver razão jurídica que sustente a tese de pagamento direto aos cofres do Distrito Federal, notadamente porque a entidade privada poderia cobrar os valores não repassados aos cofres da CEB. Aduz perfazer a desestatização questão prejudicial ao julgamento do mérito da tomada de contas especial, que deveria ter reconhecido a perda superveniente do objeto, diante da incompetência do TCDF para determinar ressarcimento do débito que favoreça entidade já privatizada. No mérito, defende a prescrição do débito exigido diante da não incidência de causa interruptiva. Menciona a exigência de valores após mais de 20 anos do fato que os originou. Alega não ter havido ato inequívoco que importe a apuração do fato (nos termos do art. 2o, II, da Decisão Normativa no 05/2021). Assevera que o Relatório de Auditoria no 28/2007-CONT/DIN não é instrumento hábil para interromper a prescrição. Ressalta entendimento da área técnica da Corte de Contas do DF pela ocorrência da prescrição no caso concreto. Distingue ofensa a decisão proferida pelo STF no RE no 636.886 (Tema 899). Com tais argumentos, requer provimento liminar para que seja suspensa a eficácia da decisão no 1609/2024 do TCDF – sopesando, ainda, o vencimento do prazo administrativo conferido ao Estado de Roraima para o recolhimento do débito no dia 03/07/2024. No mérito, almeja a concessão da segurança para o fim de declarar nula a decisão no 1609/2024 do TCDF, proferida nos autos do processo de Tomada de Contas Especial – TCE no 18799/2010, com o reconhecimento do abuso de poder e da ilegalidade do ato coator. Custas recolhidas (ID 61010637 e ID 61010637). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Sobre o tema, preceitua o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa e Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265). - - - "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). E, conforme disposto no art. 7°, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Dito isso, em análise perfunctória dos autos – e sem a pretensão de avançar em profundidade na matéria questionada – verifico a presença dos requisitos exigidos para a concessão da liminar. O impetrante explica tratar-se, originalmente, de processo de tomada de contas especial (TCE no 18799/2010-e) instaurado pela Companhia Energética de Brasília com vistas a “apurar responsabilidade pela prescrição de prazo para cobrança judicial de débitos decorrente da cessão da empregada Darlene Pereira Vasquez ao Governo do Estado de Roraima, no período de novembro de 2000 a fevereiro de 2003” (ID 61010466). Nos referidos autos, conta ter o Colegiado do TCDF proferido a decisão no 5038/2022, que, por maioria, (i) considerou não prescritas as pretensões punitivas e de ressarcimento de prejuízo ocasionado ao erário no âmbito da tomada de contas especial em apreço, à luz do deliberado na decisão no 4.314/2021 e na decisão normativa TCDF no 5/2021; (ii) julgou irregulares as contas do Estado de Roraima, em consonância com o disposto no art. 17, III, “c”, da Lei Complementar no 01/1994, em razão da ausência de ressarcimento da cessão da empregada Darlene Pereira Vazquez, no período de novembro de 2000 a fevereiro de 2003; (iii) determinou, com base no art. 26 da LC no 01/1994, a notificação do responsável, ora impetrante, para que, em 30 dias, efetuasse e comprovasse o recolhimento do débito no valor de R$439.799,54 (atualizado até 28/05/2018), autorizando a aplicação do disposto no art. 29 da referida LC, em caso de não manifestação do interessado. Acentuou o impetrante que, malgrado o decidido pelo Colegiado, tanto o Conselheiro Relator quanto o Segundo Revisor entenderam pela impossibilidade de julgar irregulares as contas devido à privatização da CEB, considerando “prejudicada a tomada de contas especial tratada nestes autos, encerrando-a sem julgamento de mérito, por perda superveniente do seu objeto, em razão da desestatização da CEB Distribuição S.A. - CEBD, com integral alienação de ações representativas do seu capital social, nos termos do Leilão no 01/2020 - CEB-D, o que inviabilizada a pretensão de ressarcimento ao erário consubstanciada no presente feito, e tendo em conta, ainda, a ausência de pressupostos autorizadores para, residualmente, julgar irregulares as contas e aplicar multa com fundamento no art. 20, parágrafo único, da LO/TCDF” (ID 61010464). Ante as divergências internas do Colegiado acerca do tema, revela ter interposto Recurso de Reconsideração na tentativa de reformar o decidido – o qual foi desprovido, por maioria, nos termos da decisão no 1609/2024, ora combatida. Diante do cenário delineado, vislumbra-se, ao menos em análise sumária, partindo da documentação juntada ao writ, a relevância da fundamentação – sobretudo quando estimada: a) a dissonância interna havida entre os Conselheiros do TCDF na análise da questão; b) os apontamentos da área técnica da Corte de Contas, bastante expressivos no sentido da “perda incidental de competência” do TCDF para o processamento dos autos, em razão da privatização e consequente perda do objeto; e no sentido de estar configurada a prescrição do débito no caso concreto (Informação no 203/2023, Núcleo de Recursos do TCDF, ID 61010487); e c) a existência de decisões proferidas pelo TCDF e pelo TCU em situações aparentemente similares, inclusive envolvendo a própria desestatização da CEB, em sentido contrário à conclusão do ato coator. Os aludidos pontos trazidos ao exame deste Tribunal se mostram juridicamente densos e respaldam, numa primeira vista, o direito defendido pelo impetrante – justificando uma análise mais cuidadosa e aprofundada da matéria. Certo, outrossim, que do decisum impugnado pode resultar dano ao impetrante – uma vez que, embora não se esteja diante de ato irreversível (ressarcimento de valores aos cofres do Distrito Federal na monta de R$439.799,54 – atualizada até 28/05/2018), cuida-se de quantia vertida ao erário e, portanto, de intrincada reversibilidade. Em contrapartida, o deferimento do pedido liminar não carrega em seu bojo o perigo de irreversibilidade do provimento, dada a natureza da medida vindicada (que apenas visa sustar os efeitos do ato que julgou irregulares as contas e ordenou o recolhimento do débito e a execução das medidas voltadas à execução do próprio decisum). Por fim, a urgência é inequívoca, tendo em vista o transcurso do prazo administrativo de 30 dias conferido ao impetrante para o recolhimento do débito no dia 03/07/2024, conforme faz prova a notificação no 48/2024 - SS - Tribunal de Contas do Distrito Federal, encaminhada ao Governador do Estado de Roraima. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para suspender a eficácia da decisão TCDF no 1609/2024, proferida nos autos do processo de Tomada de Contas Especial – TCE no 18799/2010, sem prejuízo de análise mais acurada no mérito. Oficie-se à douta autoridade apontada como coatora para, inclusive, prestar as informações no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator